Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-75.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000697-75.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIMARA DA HORA CORREIA

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor Nível I no Município de Camamu, que teve sua nomeação determinada judicialmente. Na origem, a sentença julgou procedente o pedido de nomeação e posse, mas rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Também fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a suposta omissão judicial quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais, e (ii) a forma de fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A sentença observou o entendimento consolidado pelo STF, no Tema 671 de repercussão geral, que condiciona a indenização à demonstração de arbitrariedade flagrante.

4. Inexistência de prova concreta de preterição ou de comportamento ilegal da Administração. As alegações da parte apelante são genéricas, sem comprovação de abalo moral qualificado ou prejuízo material certo.

5. O valor pleiteado a título de danos morais e materiais foi alterado no curso do processo sem substrato probatório compatível, fragilizando a pretensão indenizatória.

6. Os honorários foram arbitrados de forma justificada, em valor fixo, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 de Recurso Especial Repetitivo, sendo inaplicável a fixação por percentual (art. 85, §§ 2º e 3º), diante de obrigação de fazer que compõe o comando condenatório, a qual não tem conteúdo econômico aferível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de demonstração de arbitrariedade flagrante impede a concessão de indenização por danos morais ou materiais em hipóteses de nomeação tardia determinada por decisão judicial; 2. A fixação de honorários advocatícios em valor certo é legítima nos casos em que o proveito econômico não é mensurável, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000688-16.2022.8.05.0040
, em que figuram como parte recorrente
SIMARA DA HORA CORREIA
e parte recorrida o
MUNICÍPIO DE CAMAMU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA